Tribunal: STF
Processo: HC 200951
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 527.815/SP), assim ementado (eDOC.06):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CHACINA OCORRIDA NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANÍSIO JOBIM - COMPAJ. 213 PESSOAS DENUNCIADAS. ALEGADA NULIDADE NA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU (LEI N. 12.694/2012). INOCORRÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE SORTEIO ELETRÔNICO DEVIDO A FALHAS TECNOLÓGICAS E INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Lei Federal n. 12.694/2012 autorizou, nos processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, a criação de órgão colegiado no âmbito do Juízo criminal de primeiro grau, que será formado por três Juízes de Direito. Conforme referido dispositivo legal, a instauração do colegiado está atrelada à decisão fundamentada do Juiz natural da causa, que deverá indicar os motivos e a circunstância que acarretam risco à sua integridade física. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na decisão que requisitou a instauração do colegiado para atuar no feito, visto que o Magistrado instaurador justificou, de forma fundamentada, a temerária condução de forma singular do processo em exame, a fim de assegurar sua segurança e conservar a atividade judicante. Trata-se de ação penal na qual são denunciadas 213 (duzentos e treze) pessoas - dentre elas, algumas com elevado grau de periculosidade -, a fim de apurar crimes que possuem correlação com as principais facções criminosas existentes em nosso país, quais sejam, Família do Norte, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. Considerando que o art. 1º, caput, da Lei n. 12.694/2012 faz expressa referência à instauração do colegiado de primeiro grau ao processo e procedimento, indicando a sua formação para a prática de qualquer ato processual, inexiste ilegalidade na formação do colegiado depois de instaurado o processo criminal, quando do oferecimento da denúncia, assim como no caso dos autos, havendo divergência doutrinária, apenas, quanto à instauração do colegiado durante a fase investigativa. 4. Esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo suportado pela parte, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. No caso, não se comprovou o efetivo prejuízo suportado pela defesa em razão da não realização do sorteio eletrônico para escolha de dois Juízes para formação do colegiado, nos moldes do art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.694/2012, que foi frustrado por conta de falhas tecnológicas e de insuficiência orçamentária à época. Constatou-se que foram escolhidos Magistrados que possuem competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição, em obediência ao princípio do juiz natural. Além disso, não se comprovou o comprometimento da lisura do processo, tampouco eventual parcialidade dos Juízes que atuaram no feito. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.”
    Busca-se, em síntese, o reconhecimento de nulidade no trâmite da processo originário por ofensa ao princípio do juiz natural, haja vista que houve a formação de colegiado de juízes, sem o respectivo sorteio prévio de magistrados, em ofensa à previsão legal do art. 1°, §2° da Lei 12.694/2012.
    À vista do exposto, requer ”o, requer seja concedida a ordem do presente habeas corpus para que se reconheça a nulidade do processo a partir da formação do colegiado sem a realização do sorteio eletrônico, uma vez que houve violação ao art. 1º, §2º da Lei nº 12.694/2012, ao art. 5º, incisos XXXVII E LIII, da Constituição da República e à Resolução nº 14/2013 do TJAM.”
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC.20):
    “Processual penal. Habeas corpus. Acórdão do c. STJ, que, em RHC, não acolheu pedido de reconhecimento de nulidade em ação penal. Crimes de organização criminosa. Formação, a pedido do juiz da causa, de Colegiado de 1o grau, não tendo ocorrido sorteio eletrônico à designação dos outros juízes. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.694/12, é faculdade do juiz da causa compor Colegiado com outros dois magistrados, da mesma jurisdição criminal, não trazendo a norma regramento de competência material, mas sim de organização judicial para fins de auxílio pontual, limitada a competência do Colegiado ao ato para o qual convocado. 2. A finalidade da norma não é garantir imparcialidade, que sempre é dever dos juízes, mas sim elidir risco à integridade física do juiz da causa, pois não raro organizações criminosas ameaçam e mesmo atentam contra juízes, pelo que a formação de Colegiado dificulta a intimidação. 3. O sorteio eletrônico, previsto na Lei à composição dos Colegiados, foi pensado à finalidade de diluir o risco aos magistrados, diante da possibilidade de não haver juízes voluntários suficientes para atuar em auxílio em processos com intimidações de organização criminosa. 4. Juízes foram designados pelo TJ/AM para o Colegiado, sem sorteio eletrônico, justificada a medida por questões de deficiências do sistema do Tribunal e da urgência, complexidade e gravidade da causa - 213 réus componentes de mais de uma ORCRIM, sendo gravíssimos os fatos, já ameaçado anteriormente o juiz da causa, tanto que lhe foi designada escolta. Situação que não revela, em si, nulidade absoluta, burla ao juiz natural, criação de Tribunal de Exceção ou ofensa à imparcialidade. 5. A orientação do e. STF é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, demonstração de prejuízo concreto, seja a nulidade relativa ou absoluta, não tendo a defesa isso demonstrado, assim como não se comprovou parcialidade pelos juízes designados ao Colegiado ou ma-fé pelo TJ/AM. 6. Pela denegação da ordem. “ 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal ora suscitado com base nos seguintes fundamentos (eDOC.14, grifei):
    “Não se desconhece que, nos moldes do art. 1º, § 2º, da Lei 12.694/2012, o colegiado é formado pelo Juiz competente para o processo e dois outros Juízes que seriam escolhidos, por meio de sorteio eletrônico, entre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição. 
    Todavia, a hipótese dos autos apresenta certa peculiaridade que justifica a não realização do sorteio eletrônico para a escolha dos outros dois Juízes, visto que, não obstante a diligente atuação do Juízo naturalmente competente para a causa, a realização do sorteio foi frustrada por conta de falhas no sistema da tecnologia da informação, necessitando custos para viabilizar o sistema eletrônico, o que, à época, demandaria gastos orçamentários. 
    No caso em apreço, conforme o relatado pela própria Defensoria Pública, observa-se que o Juiz titular da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Manaus/AM decidiu, nos autos de origem (Ação Penal n. 0200176-14.2017.8.04.0001), pela instauração do colegiado. 
    (...)
    Assim, o referido Magistrado encaminhou essa decisão à Corregedoria Geral de Justiça, que solicitou à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação informações sobre da finalização do Programa de Sorteio Eletrônico de Juízes no sistema SAJ/PG-5. 
    Ato contínuo, o setor competente respondeu que o programa não atende ao disposto na Lei n. 12.694/2012, conforme manifestação da "SoftPlan", a própria desenvolvedora do sistema. Nesse cenário, a Corregedoria Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de remeter os autos à Presidência do TJAM, tendo em vista que a atualização do sistema demandaria orçamento. 
    Diante desse empasse, a Presidência do Tribunal entendeu por nomear dois Magistrados para o Grupo de Trabalho da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Manaus/AM. Nesse panorama, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no julgamento do acórdão ora impugnado, afastou a alegada nulidade, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 373/375): 
    “[...] 02.04. Quanto o assunto a ser dirimido, afirmo para tanto que, as informações que foram prestadas pela autoridade tida como coatora, que aliás, o Graduado Órgão do Ministério Público reproduziu com fidelidade para compor o seu Parecer lançado, não deixam espaço para se entender como irregular a formação do colegiado dos juizes que atuaram no processo n. 0200176-14.2017.8.04.0001 e, por aquelas atuações, violaram os princípios do juiz natural, imparcialidade, publicidade, motivação das decisões, dentre outras. 
    02.05. Os elementos que habitam nos autos, confirmam que o paciente Eric Marinho de Souza, como dito acima, juntamente com 212 (duzentos e doze) acusados foram denunciados nos autos da ação penal 0200176-14.2017. 8.04.0001 por suposto envolvimento em um evento delituoso ocorrido em 01/01/2017, marcado como "massacre do COMPAJ", no qual os supostos mandatários são membros da facção conhecida como família do norte FDN, Comando Vermelho CV e Primeiro Comando da Capital PCC.
    02.06. Confirmam também que, diante da complexidade do caso a autoridade coatora, no dia 04/12/2017, antes do recebimento da denúncia ministerial que se deu apenas em 28/03/2018 e após comprovação de organização criminosa reforçou a necessidade de formação da instituição de uma Vara Colegiada de juizes, a fim de atuarem nos autos principais e seus apensos. 
    02.07. A propósito, destacou a autoridade coatora ao deliberar sobre a constituição do colegiado: [...] 02.08. Conforme se encontra relatado, a ordem impetrada, se volta contra a decisão da autoridade apontada como coatora, por entender irregular a formação do Colegiado formado por juizes que, no seu entendimento, não foi seguida pelo juiz instaurador (Lei n.° 12.694/12 e Resolução n.° 14/2013 - TJ/AM), e segundo, pelo fato de que a manutenção de decisões por juízes incompetentes acarretará a nulidade de todo o processo, sendo urgente a resolução de tal questão.
    02.09. Digo entretanto, ser verdade que de acordo com o estabelecido na Lei n. 12.694/2012, o Colegiado para julgar crimes cometidos por organizações criminosas, será formado pelo juiz do processo e por dois outros juizes escolhidos por sorteio eletronico dentre aqueles de competência criminal em exercicio no primeiro grau de jurisdição.
    02.10. Digo mais que, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, revelam que a mesma seguiu as exigências contidas na lei já mencionada, mas esbarrou em um ponto ligado a tecnologia da informação, implicando inclusive em custos para viabilizar o sistema para efetuar o sorteio eletronico dos dois outros juizes.
    02.11. Porém, tal ocorrido, não tem como invalidar, tornar nulos, os atos que foram praticados pelos juizes escolhidos sem o sorteio eletrônico no processo. lsso porque, a competência do colegiado, limitar-se-a ao ato ou atos para o qual foi convocado, sendo nulo, ai sim, de pleno direito quaisquer atos e decisões proferidas fora da regra convocatória. Cabendo mandado de segurança ou habeas corpus, para sanar o vício, o que não é o caso dos autos.
    02.12. A impetrante pugna pelo reconhecimento de nulidade dos atos praticados pelos juizes que formaram o colegiado, sob os argumentos de que não foi comprovado que os mesmos tinham jurisdição no primeiro grau e que não houve sorteio eletronico. Porém, se limita em afirmar que os juizes continuavam a assinar decisões, sem explicitar qual ou quais, para que foram convocados.
    02.13. O ato que a impetrante aponta expressamente e requer seja anulado, é o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o paciente já identificados e os outros, todavia, este ato foi praticado pelo juiz de Direito titular da Segunda Vara do Juri Popular da Capita, in casu, o Dr. Anésio Pinheiro, não tendo portanto a mínima possibilidade do ato ser anulado, como pretende a impetrante.
    02.14. Desse modo, reafirmo que autoridade coatora seguiu sim todos os procedimento exigidos em lei, encaminhando o pedido a Corregedoria desta Corte para providenciar a escolha dos magistrados na forma do § 2°, art. 1 da lei federal 12.694/12 e art. 4° da resolução 14/2013 TJAM.
    02.15. A Lei Federal n. 12.694/2012, vale registrar, como um grande passo para o combate ao crime organizado, se não o mais importante, em seu art. 1°,instituiu a possibilidade de formação de juízo colegiado para processar e julgar crimes envolvendo organização criminosa. E, no § 1° do referido dispositivo esclareceu-se que a instauração do colegiado está atrelada à decisão fundamentada do juiz natural da causa em que deverá indicar os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional.
    02.16. No caso em análise, o magistrado, conforme se inferedos excertos destacados em transcrição acima, demonstrou a temerária condução deforma singular daquele processo. Destacou cuidar-se de ação penal em que foram denunciados 213 (duzentos e treze), acusados entre eles, alguns com elevado grau de periculosidade.
    02.17. Assim, vejo e entendo, e na esteira do consignado pelo Tribunal de origem, referidas ponderações do julgador se mostram suficientes e coerentes para instituição do órgão colegiado em primeiro grau de jurisdição. Entendo que de outro modo não poderia se proceder na hipótese, na medida em que, configurada, em verdade, maior probabilidade de se ter um julgamento com maior qualidade e maior profundidade, sem deixar de conferir, sobretudo, considerando a singularidade do caso, segurança a integridade físicas dos julgadores.
    02.18. Não há divisar, portanto, na espécie, a existência de um acusador de exceção ou que tenha sido nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com a lei, de modo a entrever violação do Princípio do Juiz Natural.
    02.19. A doutrina majoritária, da mesma forma, conclui, outrossim, pela não ofensa ao princípio do juiz natural. 02.20. Dispõe TAVÓRA E ALENCAR - in Curso de Direito Processual Penal, 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2013 - litteris: "A formação de um órgão colegiado, a partir de decisão motivada do juiz natural da causa criminal, tem o fito de despersonalizar a figura do juiz singular. Em outras palavras, verificando o juiz situação que seja apta a colocar sua segurança em risco, quando se apure crime praticado por organizações criminosas, terá a faculdade de proferir decisão, justificando a necessidade de composição de órgão coletivo, formado por ele e mais dois juízes sorteados eletronicamente. O objetivo geral da previsão legal é diluir a responsabilidade do juízo de primeiro grau, essencialmente singular (um único juízo), em três membros (...). Tudo visando que a personificação da jurisdição em único magistrado não seja motivo de causar-lhe riscos, notadamente diante de fatos concretos que indiquem perigos a sua integridade física." 
    02.21. Na mesma linha EUGÊNIO PACELLI: "Em princípio, e desde que respeitadas as regras estabelecidas na Lei 12.694/12, a jurisdição colegiada ali instituída nada tem de inconstitucional, relativamente a suposta violação do juiz natural, na perspectiva da vedação do juízo ou tribunal de exceção (art. 5°, XXXVII, CF). Com efeito, trata-se de instância judiciária (o colegiado) devidamente prevista em lei, com competência instituída antes da prática do delito, o que, por si só, já afastaria a exceção do tribunal, conforme consta da citada cláusula constitucional. E, mais. O juiz do processo, isto é, o juiz legal (competência territorial) e constitucional (em razão da matéria), não será afastado do processo" ( in Curso de Processo Penal. 178 ed. São Paulo: Editora Atlas. 2013, p. 831).
    02.22. Nesse contexto, não vislumbro, no caso concreto, se fazer presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, alegados pela impetrante, sob os fundamentos de a atinente, ao caso não foi seguida pela juiz instaurador (Lei n.° 12.694/12 e Resolução n.° 14/2013 - TJ/AM), e pelo fato de que a manutenção de decisões por juízes incompetentes acarretará a nulidade de todo o processo, sendo urgente a resolução de tal questão, a merecer ser sanados pelo o remédio constitucional.
    02.23. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Graduado órgão do Ministério Público, denego a ordem pleiteada." - negritei. 
    Ora, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 
    A propósito, para que a nulidade seja decretada, mesmo a absoluta, é necessário que se demonstrem os prejuízos concretos para a parte (acusação ou defesa). 
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Na hipótese, conforme foi consignado pelo Tribunal a quo, observa-se que o Magistrado de primeiro grau adotou todos procedimentos exigindo pela lei, tendo encaminhado o pleito de criação do órgão colegiado para a Corregedoria, a fim desta providenciar a escolha dos outros dois Magistrados. Contudo, repito, a realização do sorteio eletrônico, nos moldes da Lei n. 12.694/2012, foi frustrado por conta de falhas tecnológicas e insuficiência orçamentária à época. 
    Todavia, não vislumbro a existência do efetivo prejuízo suportado pela defesa, pois os Magistrados nomeados para integrar o colegiado de primeiro grau, embora não escolhidos por sorteio eletrônico, possuem competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição - inclusive a lei permite a escolha de Juízes de comarcas diferentes do Juiz natural da causa (art. 1º, § 5º, da Lei n. 12.694/2012), preservando o princípio do juiz natural. 
    Como é de conhecimento, "O princípio do juiz natural foi encampado pelo ordenamento jurídico nas suas duas vertentes, uma proibindo a instituição de tribunais de exceção, e outra garantindo ao indivíduo o seu julgamento por autoridade judiciária com competência definida previamente no ordenamento jurídico" (RHC 29.078/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 1º/8/2013). 
    Na hipótese, conquanto a não realização de sorteio eletrônico, houve a convocação de dois Juízes de primeiro grau, com competência definida previamente no ordenamento jurídico, para atuarem conjuntamente com o Magistrado natural para a causa, não havendo a comprovação de que tenham sido nomeados mediante manipulações casuísticas, situação que se distancia do alegado julgamento por tribunal de exceção, ou por autoridades irregularmente investidas no poder de julgar. 
    Nesse sentido, ao discorrer sobre o art. 1º, § 2º, da Lei n. 12.694/2012, Paulo Rangel esclarece que: "A questão levantada pela doutrina quanto a ofensa ao princípio do juiz natural é resolvida pelo parágrafo acima. O juiz do processo não é afastado. Há respeito ao juiz natural, pois ele integra o colegiado. A lei não altera a competência previamente determinada, pois os outros dois juízes terão que ser, necessariamente, da área criminal e em exercício no 1º grau de jurisdição. Ofensa ao juiz natural haveria se a matéria tivesse que ser julgada por outro magistrado diferente daquele previamente estabelecido em lei para julgar o caso penal e isto não ocorre" (Direito processual penal / Paulo Rangel. – 28. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 417). 
    Em situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que não ocorre nulidade na convocação dos juízes pela ausência do sorteio previsto no art. 118 da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN, cujo acórdão, da relatoria da E. Ministra CÁRMEN LÚCIA, restou assim ementado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADO PARA COMPOR TURMA NO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE SORTEIO PREVISTO NA LOMAN. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 125353 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2015 PUBLIC 13-03-2015) - negritei. 
    (…)
    Sobre a condução do processo e a atuação dos Juízes, não há indícios sobre o comprometimento da lisura do processo criminal que se encontra em curso. Ao ensejo, destaca-se da decisão que rejeitou os questionamentos da Defensoria Pública que (e-STJ fls. 164/165): 
    " [...] Como bem se denota nos autos, ressalta-se, por ora, que não há qualquer prejuízo atual ou futuro pelo questionamento, excluindo-se,assim, por via direta, qualquer nulidade fatal. Desta feita, o que se conclui é que Defensoria Pública Estadual pretende, no expediente, procrastinar o andamento e conclusão do feito. Como bem se denota nos autos, diante da complexidade do feito, estes Magistrados estão atuando de maneira mais imparcial, célere e prudente possível. Inexiste nos autos, qualquer hesitação, bem como comprovação desta, sobre a lisura, reputação e atividades laborais destes Julgadores. Pode-se até questionar os entendimentos firmados em algum tipo deliberação reproduzida nestes autos, o que faz parte da dinâmica processual imposta pelo nosso ordenamento jurídico, concedendo inclusive a possibilidade de interpor alguma pretensão recursal, no entanto, Inexiste, por ora, qualquer tipo de postura a demonstrar algo prejudicial as partes pelo fato deste Juízes terem decididos de maneira concomitante. Sendo assim, dentro da dificuldade imposta pelos presentes autos, considerando que todos os questionamentos das partes estão sendo devidamente deliberados pelo colegiado, não conseguimos avistar qualquer tipo de vício, prejuízo ou irregularidade passível de destituir este colegiado, bem como de tornar nula todas decisões até este momento assentadas." - negritei. 
    Por fim, não há nos autos indicação de que, diante da alegada parcialidade dos Magistrados do caso em comento, houve a oposição de exceção de suspeição, incidente estabelecido em lei com o escopo de se comprovar a imparcialidade do Magistrado, de modo que "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 12/12/2017). 
    Por fim, não há nos autos indicação de que, diante da alegada parcialidade dos Magistrados do caso em comento, houve a oposição de exceção de suspeição, incidente estabelecido em lei com o escopo de se comprovar a imparcialidade do Magistrado, de modo que "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 12/12/2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte, que assevera que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    No caso, o impetrante não demonstrou concretamente a existência de prejuízo efetivo relacionado com a irregularidade processual aventada. A ausência de sorteio eletrônico não leva à automática conclusão de que houve ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação ao princípio do juiz natural, sobretudo considerando que a Corregedoria do TJAM compôs o Colegiado julgador com magistrados de 1° grau com competência para matéria criminal. 
    Nessa toada, conforme bem lançado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “A defesa nada demonstrou quanto aos juízes convocados ao Colegiado serem parciais. Nada demonstrou quanto a ma-fé do TJ/AM em proceder a designação de juízes, visando a que atuassem parcialmente contra a defesa. 32. Nada a defesa demonstrou em que teria sido diferente, substancialmente, o trâmite da ação penal na origem se os dois outros membros do Colegiado de 1o grau tivessem sido escolhidos por sorteio eletrônico (…) Verifica-se, à toda evidência, que a pretendida anulação da lide penal, desde a formação do Colegiado de 1o grau na origem, de modo a serem imprestáveis todos os atos da ação penal desde então, não admitindo convalidação, passa, nesta sede processual de HC, pela necessidade de prova plena, fora de quaisquer dúvidas, de uma atuação parcial dos dois juízes designados pelo TJ/AM para auxiliar o juiz da causa ou demonstração inequívoca de que que o TJ local tenha, ao não realizar o sorteio eletrônico, assim procedido de má-fé. E mais que isso, haveria até mesmo necessidade de prova plena de que o juiz da causa tenha sido parcial. De nada disso aqui a defesa fez prova.” (eDOC.20, grifei).
    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    Registro, por fim, que as premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente